Tribunal: TJBA
Processo: 0545138-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545138-90.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS HENRIQUE CASTRO Advogado(s):JOSE RODRIGUES NASCIMENTO FILHO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO RGPS. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada por CARLOS HENRIQUE CASTRO, médico servidor público estadual, reconhecendo o direito à aposentadoria especial e condenando o ente federativo ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da mora administrativa na análise do pedido de aposentadoria protocolado desde 2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de aposentadoria especial a servidor público estadual, na ausência de lei complementar específica, com base na Súmula Vinculante nº 33 do STF e na aplicação supletiva da Lei nº 8.213/91; (ii) determinar se a demora administrativa injustificada na análise do requerimento de aposentadoria especial configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula Vinculante nº 33, reconhece a aplicação, no que couber, das regras do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos em relação à aposentadoria especial, até que seja editada lei complementar específica, nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF/1988. 4. O conjunto probatório dos autos demonstra que o autor laborou por mais de 25 anos como médico da rede pública estadual, exposto de forma permanente a agentes biológicos nocivos, com documentação técnica idônea (LTCAT, PPP e adicional de insalubridade), apta a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais, nos moldes exigidos pelos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91. 5. A tese de ausência de regulamentação específica não se sustenta diante do entendimento do STF e do STJ de que a mora legislativa não pode impedir o exercício do direito fundamental à aposentadoria especial, autorizando o uso supletivo da legislação do RGPS (STF, Tema 942; STJ, AgRg no RMS 41.044/RS). 6. A ausência de resposta da Administração ao requerimento administrativo formulado em 2014, sem qualquer justificativa plausível ou diligência demonstrada nos autos, configura omissão estatal e afronta ao princípio da eficiência, ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado por falha no serviço (culpa anônima ou "faute de service"). 7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de lei complementar específica não impede a concessão de aposentadoria especial a servidor público exposto a agentes nocivos, sendo aplicável, por força da Súmula Vinculante nº 33 do STF, a legislação do RGPS de forma supletiva. 2. A comprovação de exposição habitual e permanente a agentes insalubres, por meio de documentação técnica idônea, é suficiente para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial do servidor público. 3. A omissão injustificada da Administração na análise de requerimento administrativo relacionado a direito fundamental configura conduta ilícita e enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º, III; Lei nº 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC, arts. 931, 937 e 1.007, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, ARE 1322634, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.09.2024; STF, Tema 942; STJ, AgRg no RMS 41.044/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.06.2014; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1014524-29.2019.8.26.0451, Rel.ª Daniela Mie Murata, j. 03.07.2023; TJ-PE, Apelação Cível nº 0022600-46.2021.8.17.2001, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 18.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04